Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723371-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA, AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: ALEX PAULO DE ARAUJO FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. AFONSO NETO LOPES CARVALHO e ABEL GOMES CUNHA, tendo por objeto a soltura do paciente ALEX PAULO DE ARAUJO FERNANDES, cuja prisão preventiva foi decretada, mediante representação formulada pela Autoridade Policial da 32a Delegacia de Polícia, pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia em 09/05/2024, no processo no 0707491-81.2024.8.07.0009 (pedido de prisão preventiva), relacionado aos fatos apurados no Inquérito Policial no 112/2024-32aDP, PJe no 0703348-49.2024.8.07.0009. Não há pedido liminar formulado na inicial, nem registrado no sistema (ID 60034532). Solicitem-se, com urgência, as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator